Tribunal: TJBA
Processo: 0506917-24.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506917-24.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: KLEBER DE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO COOPERATIVISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RATEIO DE PREJUÍZOS. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE. DESCREDENCIAMENTO DO COOPERADO ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DOS PREJUÍZOS. NULIDADE DA COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança de rateio de prejuízos e protesto de título pela União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira De Santana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a validade da cobrança de prejuízos a cooperado desligado e a legalidade da deliberação assemblear que instituiu o rateio igualitário de prejuízos, frente ao Artigo 89 da Lei nº 5.764/71e ao art. 58 do Estatuto Social da cooperativa, bem como a consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame dos documentos acostados aos autos, demonstram que o apelante teve o seu descredenciamento da cooperativa apelada aceito em em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 11 de maio de 2015 e comunicado pela própria cooperativa em 21 de maio de 2015 (ID 93924024, fl.01), na qual, inclusive, foi informado o procedimento para a devolução das cotas de capital do apelante, denotando, à época, um fluxo de caixa positivo e ausência de prejuízos a serem rateados.

4. A deliberação da Assembleia Geral ocorrida em 03 de novembro de 2015 (ID 93923930), que instituiu o rateio igualitário dos prejuízos entre os cooperados, viola o art. 89 da Lei nº 5.764/71, que exige o rateio "na razão direta dos serviços usufruídos", e o art. 58 do Estatuto Social da cooperativa (ID 93924021), que prevê o rateio "na razão direta das operações realizadas com a Cooperativa", após esgotamento do fundo de reserva.

5. A soberania da Assembleia Geral, prevista no art. 38 da Lei nº 5.764/71, não autoriza deliberações que contrariem os limites legais e estatutários.

6. O protesto indevido de título e a negativação do nome do apelante configuram dano moral presumido, passível de indenização (ID 93923932).

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e razoável para sancionar o ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralmente reformada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.764/71, arts. 38, 80 e 89; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1303150/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05.03.2013; TJ-BA, TJ-BA, APC: 0513321-91.2017.8.05.0080. Relatora: Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0506917-24.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante
KLEBER DE OLIVEIRA RAMOS
e como apelada
UNI
ÃO
M
É
DICA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238